Tribunal: TJES
Processo: 5040545-44.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040545-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: LAUDELINA BICALHO DE BARROS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de ação ajuizada por LAUDELINA BICALHO DE BARROS (RECORRIDA) em face de BANCO DAYCOVAL S/A (RECORRENTE). A requerente, aposentada, alega ter observado em seu benefício previdenciário descontos indevidos sob as rubricas de Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC). Afirma que nunca solicitou ou autorizou a contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado que justificasse tais cobranças. Busca, assim, a declaração de inexistência dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença objurgada (ID nº 14149239) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos de cartão de crédito consignado nº 52-2353739/23 e nº 53-2353740/23 ; b) determinar a cessação dos descontos no benefício da autora ; c) condenar a instituição financeira a restituir a quantia de R$ 1.539,84, referente aos valores já descontados, de forma simples ; e d) condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, autorizada a compensação dos valores transferidos para a conta da autora.

Através de Recurso Inominado (ID nº 14149250), a parte Ré, BANCO DAYCOVAL S/A, suscita duas preliminares. A primeira, de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a inversão do ônus da prova foi decidida apenas no momento do julgamento, o que contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A segunda preliminar refere-se à incompetência do Juizado Especial Cível, sustentando a necessidade de perícia técnica para comprovar a segurança e a regularidade do processo de contratação eletrônica. No mérito, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, defendendo a validade da contratação por biometria facial e a comprovação da ciência da autora sobre os termos do negócio.

A parte Autora, LAUDELINA BICALHO DE BARROS, apresentou contrarrazões (ID nº 14149256), nas quais impugna o recurso e pugna pela manutenção da sentença. Argumenta que a contratação por "selfie" não é meio seguro e idôneo para comprovar a manifestação de vontade, especialmente de consumidores idosos , e que a prática de envio de cartão de crédito sem solicitação expressa é abusiva e gera dano moral, conforme a Súmula 532 do STJ.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

Inicialmente, afasto as preliminares arguidas pelo Recorrente. Quanto à nulidade da sentença pela inversão do ônus da prova, não há vício no caso em questão. O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, orientado pelos princípios da celeridade e simplicidade, não prevê a prolação de despacho saneador para deliberar previamente sobre a questão. Assim, a aplicação da regra de inversão no momento do julgamento, diante da hipossuficiência técnica da consumidora, não configura decisão surpresa ou cerceamento de defesa. Da mesma forma, rejeito a preliminar de incompetência por complexidade da causa. A controvérsia central não reside em falha técnica do sistema de biometria, mas sim em vício de consentimento e na falha do dever de informação, matéria de direito que pode ser dirimida pela análise das provas documentais e orais já constantes nos autos, tornando a perícia desnecessária para o deslinde do feito.

O recurso não merece provimento. A Recorrente, BANCO DAYCOVAL S/A, não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no art. 373, inciso II, do CPC, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Com efeito, a mera apresentação de documentos com assinatura biométrica ("selfie") e de termos de adesão é insuficiente para validar o negócio jurídico impugnado, especialmente quando se considera a vulnerabilidade da consumidora, que acreditava estar contratando um simples cartão para movimentação de sua conta-benefício, e não um empréstimo consignado atrelado a cartões de crédito. Tal cenário, somado à ausência de comprovação de que a consumidora foi devidamente cientificada sobre a natureza e as desvantagens da operação, caracteriza inegável falha na prestação do serviço que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora e enseja o dever de reparar, nos termos do artigo 14 do CDC. Por conseguinte, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

A insurgência do Recorrente quanto aos danos morais não prospera. A matéria já se encontra pacificada no âmbito desta 2ª Turma Recursal: descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, como o benefício de aposentadoria da Recorrida, configuram dano moral presumido (in re ipsa). Atingir o sustento da consumidora por meio de descontos mensais decorrentes de uma contratação abusiva e não devidamente esclarecida é ato que extrapola o mero dissabor. Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se justo e adequado para atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento indevido. Inexistem, portanto, razões fáticas ou jurídicas que justifiquem o afastamento ou a redução da verba indenizatória.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)